Tribunal: STF
Processo: RHC 259302
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. TEMPO DE ESTUDO. ENSINO A DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto, em 23.6.2025, por Juan Amorim Nunes Bernardino, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 967.077, Relator o Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado para atuar naquele Tribunal superior.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 23.5.2024, o juízo da Vara de Execuções Penais da comarca da Capital/SC declarou remidos cento e trinta dias da pena do paciente.



    3. Interposto agravo em execução pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina a ele deu provimento para afastar a remição de noventa dias decorrentes da conclusão de cursos oferecidos pela instituição Centro de Educação Profissional - CENED:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. ESTUDO POR CONTA PRÓPRIA. CURSO PROFISSIONALIZANTE NA MODALIDADE À DISTÂNCIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 126 DA LEI N. 7.210/84 E RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFASTAMENTO DA REMIÇÃO HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PEDAGÓGICOS IMPRESCINDÍVEIS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONTROLE DE FREQUÊNCIA. MÉTODOS DE AVALIAÇÃO E CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE ESTUDOS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE SEQUER ESTÁ CREDENCIADA NO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA (SISTEC) PARA OFERECIMENTO DO CURSO ESPECIFICAMENTE REALIZADO PELO APENADO. REFORMA DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 6, e-doc. 9).



    4. Contra esse acórdão foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 967.077. Em 17.3.2025, o Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, não conheceu do habeas corpus.



    A defesa interpôs agravo regimental, desprovido, nestes termos:



    “PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO A  DISTÂNCIA. ENTIDADE EDUCACIONAL NÃO AUTORIZADA OU CONVENIADA COM A UNIDADE PRISIONAL. CURSOS NÃO PREVISTOS JUNTO AO ‘SISTEC’ DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se pretendia a remição de pena em curso realizado em entidade não conveniada ou autorizado com o Poder Público. 2. A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada ou a  submissão do recurso ao Colegiado para seu provimento. 



    II. Questão em discussão 3. A discussão consiste em saber se é possível a  remição de pena em curso realizado em entidade não conveniada ou autorizado com o Poder Público. 



    III. Razões de decidir 4.  Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, é possível a remição de pena por estudo realizado na modalidade à distância,  desde que cumpridos os requisitos estabelecidos no art. 126, § 2º, Lei de Execução Penal e na Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça. 5. Não há prova nos autos de que a entidade emissora dos certificados seja conveniada com a unidade penitenciária, requisito previsto expressamente no § 2º do art. 126 da LEP e, ainda, no art. 2º, II, da Resolução n. 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça. 6. Em consulta ao site do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação constata-se que a instituição responsável pela certificação dos cursos realizados pelo apenado (Centro de Educação Profissional - Escola CENED) apresenta credenciamento, na modalidade de ensino a distância, apenas para a oferta de dois cursos (Técnico em Secretaria Escolar e Técnico em Transações Imobiliárias), que não coincidem com aqueles realizados pelo reeducando. 



    IV. Dispositivo e tese 7.  Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1.  Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, é possível a remição de pena por estudo realizado na modalidade a distância, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos no art. 126, § 2º, Lei de Execução Penal e na Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça.  2. A  instituição responsável pela certificação dos cursos realizados pelo apenado (Centro de Educação Profissional - Escola CENED) apresenta credenciamento, na modalidade de ensino a distância, apenas para a oferta de dois cursos (Técnico em Secretaria Escolar e Técnico em Transações Imobiliárias), que não coincidem com aqueles realizados pelo reeducando. 



    Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, § 2º, e Resolução n. 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça, art. 2º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ,  AgRg no HC n. 871.509/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023;  AgRg no HC n. 721.471/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 31/3/2022” (fls. 1-2, e-doc. 47).



    5. Esse julgado é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que, “diante da apresentação do certificado de conclusão de curso, conforme constou no acórdão da Sexta Turma do STJ (e-STJ, fl. 173-180), verifica-se que a atividade desenvolvida pelo apenado foi demonstrada, de maneira inequívoca, nos autos, dispensando-se o reexame fático-probatório” (fl. 3, e-doc. 56).



    Sustenta que o “detalhamento exigido para o reconhecimento do ensino a distância, obstaculizando o direito à remição da pena, é absolutamente desarrazoado. Isso porque, para o cômputo do tempo de ensino a distância, para a remição da pena, basta como comprovante a certificação fornecida pela entidade, conforme julgamento da Primeira Turma deste STF, no acórdão do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 203.546/PR” (fl. 3, e-doc. 56).



    Acrescenta que, “nem a decisão proferida pela Primeira Turma deste STF, tampouco a orientação técnica do Conselho Nacional de Justiça, fazem qualquer restrição ao exercício do direito de remição por ausência de credenciamento específico da instituição de ensino com o estabelecimento prisional” (fl. 4, e-doc. 56).



    Afirma que “não é razoável, em virtude de mera formalidade, obstaculizar o direito à remição. A um só tempo, viola-se o princípio da legalidade penal e o caráter (res)socializador da pena privativa de liberdade, que constitui um direito humano (CADH, art. 5º, 6), na medida em que obstaculiza importante instrumento de (re)inserção social dos apenados sem justificativa plausível” (fl. 4, e-doc. 56).



    Este o pedido:



    “Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, restabelecer a remição de 90 dias de pena do paciente” (fl. 5, e-doc. 56).



    6. Em contrarrazões, o Ministério Público de Santa Catarina postulou o desprovimento do recurso ordinário.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Busca-se no presente habeas corpus o reconhecimento do direito do paciente de remir as horas de estudo realizadas a distância, considerados os certificados de conclusão de curso apresentados. 



    9. Consta dos autos que o paciente concluiu seis cursos de qualificação profissional oferecidos pelo Centro de Educação Profissional - CENED: a) auxiliar de oficina mecânica (17.3.2023 a 20/06/2023); b) auxiliar de cozinha (21.6.2023 a 15.8.2023); c) assistente administrativo (16.8.2023 a 30.9.2023); d) cuidador de idosos (1.10.2023 a 15.11.2023); e) direção defensiva (28.11.2023 a 12.1.2024); f) atendimento ao público (28.2.2024 a 13.4.2024).



    10. Em 23.5.2024, o juízo da Vara de Execuções Penais da comarca da Capital/SC declarou remidos cento e trinta dias da pena do paciente, sendo noventa dias referentes aos cursos oferecidos pelo Centro de Educação Profissional:



    “Trata-se de processo de execução penal instaurado em face de JUAN AMORIM NUNES BERNARDINO, em que foi formulado pedido de remição (Sequências 61 e 62). 



    Instado, o Ministério Público manifestou-se na Sequência 66.1. 



    Decido. 



    O art. 126 da Lei nº 7.210/84 dispõe que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena, à razão de 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar e 1 (um) dia de pena a cada 3 ( três) dias de trabalho. 



    No caso dos autos, as declarações de Sequência 61.2 e 61.3 dão conta que o apenado realizou a leitura de obra literária. 



    Neste particular, de se registrar que o art. 126 da Lei nº 7.210/84 não prevê expressamente a leitura como forma de remição. 



    No entanto, considerando que a leitura tem função de propiciar a cultura e possui caráter ressocializador, diminuindo consideravelmente a ociosidade dos presos e a reincidência criminal, além de contribuir para a readaptação do preso ao convívio social, a Resolução CNJ nº 391/2021, tratando de procedimentos e diretrizes a serem observados pelo Poder Judiciário para o reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas em unidades de privação de liberdade, estabeleceu em seu art. 4º os critérios do projeto para a admissão pela leitura. 



    No âmbito deste Estado, o Ofício Circular nº 443/19 da Secretaria de Estado da Educação/Diretoria de Ensino Gerência de Modalidades, Programas e Projetos Educacionais regulamentou a matéria, estabelecendo, de forma harmônica com a normativa supra citada, que o apenado que realizar a leitura de uma obra literária, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, e atingir a nota mínima de 6,0 (seis pontos) na avaliação, terá direito de remir 04 (quatro) dias de pena.



    Assim, considerando que aludidos relatórios atestam que o reeducando realizou leitura de 10 (dez) obras, alcançando a nota mínima na avaliação, faz jus a remição de 40 (quarenta) dias de pena. 



    Gize-se, no mais, que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que ‘o fato de o estabelecimento penal onde se encontra o detento assegurar acesso a atividades laborais e à educação formal, não impede que ele obtenha também a remição pela leitura, que é atividade complementar, mas não subsidiária, podendo ocorrer concomitantemente, havendo compatibilidade de horários’. (STJ. HC 353.689/SP, rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/6/2016). 



    Por fim, os certificados de Sequências 62.2-7 comprovam que o apenado concluiu 06 (seis) cursos de qualificação profissional por meio da Escola CENED, quais sejam: ‘Auxiliar de Oficina Mecânica (17/03/2023 a 20/06/2023)’; ‘Auxiliar de Cozinha (21/06/2023 a 15/08/2023)’; ‘Assistente Administrativo (16/08/2023 a 30/09/2023)’; ‘Cuidador de Idosos (01/10/2023 a 15/11/2023)’; ‘Direção Defensiva (28/11/2023 a 12/01/2024)’; e ‘Atendimento ao Público (28/02/2024 a 13/04/2024)’; todos com duração de 180 (cento e oitenta) horas cada. Logo, o reeducando faz jus a 90 (noventa) dias remidos. 



    A respeito das informações solicitadas pelo Parquet, ‘não demonstrada, ainda que perfunctoriamente, a impossibilidade da parte obter diretamente a documentação que entende lhe ser útil, descabe a requisição do juiz’ (RSTJ nº 23/249). Consoante é sabido, este Juízo homologa as remições atinentes ao CENED há anos, sem oposição do órgão ministerial. Assim, surgindo a dúvida, deverá o órgão de execução proceder as diligências que entender cabíveis para fins de exarar seu parecer definitivo sobre a questão, que este Juízo poderá ou não acolher. Até então, o entendimento seguirá inalterado. 



    Se não bastasse, as informações acerca da fiscalização dos cursos de qualificação constam das certidões relativas ao estudo interno que acompanham os respectivos certificados e, de mais a mais, o ritmo de 3 (três) horas diárias de estudo (somado a um livro por mês) para uma pessoa que permanece encarcerada sem outras opções de atividades não me parece descabida, além do que nem a lei nem os atos normativos do Conselho Nacional de Justiça estabelecem limites máximos ao número de dias remidos. 



    Diante do exposto, declaro remidos 130 (cento e trinta) dias da pena do sentenciado JUAN AMORIM NUNES BERNARDINO, não havendo sobra a ser considerada no próximo período de cálculo. 



    Atualize-se o relatório de situação processual executória” (fls. 1-2, e-doc. 5).



    Em 27.9.2024, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina proveu agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público para afastar a remição de noventa dias decorrentes da conclusão de cursos oferecidos pela instituição Centro de Educação Profissional, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais:



    “Na hipótese, as certificações obtidas pelo(a) reeducando(a) são as seguintes: 



    Auxiliar de oficina mecânica; 



    Auxiliar de cozinha; 



    Assistente Administrativo; 



    Cuidador de idosos; 



    Direção defensiva



    Atendimento ao público (seq. 62 - 80003919520238240023). 



    Referidos cursos foram oferecidos pela Instituição CENED – CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL -, com credenciamento junto à Secretaria de Educação do Distrito Federal. Ocorre que, os registros do conteúdo programático apresentados são sucintos e não descrevem, com a precisão necessária, elementos pedagógicos imprescindíveis à concessão da súplica, tais como, o controle de frequência, os métodos de avaliação e a carga horária diária de estudos. Ou seja, não se pode constatar se o requisito previsto na Lei n. 7.210/84 - pelo qual a remição por estudo deve ser feita à razão de 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, divididos em três dias, no mínimo -, foi de fato observado. 



    Ora, ‘a remição, seja pelo estudo, seja pelo trabalho, depende de fiscalização da unidade prisional’ (AgRg no HC 478.271/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 30/08/2019). Não é a mera autorização para entrada do material de estudo no estabelecimento prisional garantia de homologação da remição. 



    Para além disso, os cursos realizados pelo(a) agravado(a) sequer foram registrados no MEC SisTec (Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica). (...)



    Dessa forma, a decisão merece ser reformada, pois inviável o reconhecimento da remição na forma deferida, diga-se, em total desarmonia com o que preceitua a Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça” (fls. 2-3, e-doc. 9).



    No acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça manteve o não reconhecimento da remição pela conclusão dos cursos de ensino a distância sob os seguintes fundamentos:



    “Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, é possível a remição de pena por estudo realizado na modalidade à distância, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos pela Lei de Execução Penal e pelas resoluções do Conselho Nacional de Justiça. 



    No tocante ao direito à remição pelo estudo no interior de estabelecimento prisional, a Lei de Execuções Penais assim estabelece: 



    Art. 126.  O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011) 



    § 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011) I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011) (...).



    § 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1 deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.  (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011) 



    Tais requisitos restam inseridos no art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal e na Resolução n. 391, de 10/05/2021, do Conselho Nacional de Justiça, segundo os quais a remição de pena em virtude de estudo realizado pelo apenado na modalidade capacitação profissional à distância deve atender aos requisitos previstos nos arts. 2º e 4º da mencionada resolução, dentre os quais: (1) demonstração de que a instituição de ensino que ministra o curso a distância é autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim; (2) demonstração da integração do curso a distância realizado ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional; (3) indicação da carga horária a ser ministrada e do conteúdo programático e  (4) registro de participação da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas (AgRg no HC 871.509/SP, Rel. Min. Reynaldo da Fonseca, Sexta Turma, DJe 11/12/2023). 



    Como já exposto na decisão agravada, não há nos autos prova de que a entidade emissora dos certificados seja conveniada com a unidade penitenciária, requisito previsto expressamente no § 2º do art. 126 da LEP e, ainda, no art. 2º, II, da Resolução n. 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça. 



    Ademais, consulta ao site do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação permite constatar que a instituição responsável pela certificação dos cursos realizados pelo apenado (Centro de Educação Profissional - Escola CENED) apresenta credenciamento, na modalidade de ensino a distância, apenas para de dois cursos (Técnico em Secretaria Escolar e Técnico em Transações Imobiliárias), que não coincidem com aqueles realizados pelo reeducando. (...)



    Por isso, conclui-se que o recurso não traz argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 3-6, e-doc. 48).



    11. O tema cuidado no presente habeas corpus é de especial sensibilidade. A pena há de ser reconhecida, sempre, em seu caráter de instrumento possibilitador de ressocialização. O estudo, a leitura e as artes em geral são formas essenciais e especiais de se cumprir esse objetivo. Portanto, compete ao Poder Público, incluídos os órgãos judiciais, promover e incentivar sua oferta e seu acolhimento pelo apenado.



    A despeito da sensibilidade e importância da matéria trazida aos autos, não há base jurídica para este Supremo Tribunal concluir em sentido diverso do decidido pelas instâncias antecedentes sobre o não preenchimento dos requisitos estabelecidos no § 2º do art. 126 da Lei n. 7.210/1984 e na Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça. Tanto demandaria reexame de fatos e provas do processo, inviável em habeas corpus. 



    No julgamento do Habeas Corpus n. 207.781, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, não caber ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, reexaminar fatos e provas dos autos para concluir sobre a comprovação, ou não, do preenchimento dos requisitos estabelecidos na Lei n. 7.210/1984 para fins de remição da pena. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA (ART. 126 DA LEI 7.210/1984). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.781-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    No voto condutor do acórdão, o Ministro Relator afirmou:



    “Conforme destacado, o art. 126, caput, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), com as alterações promovidas pela Lei 12.433/11, assegura ao condenado o direito à remição da pena pelo estudo, cuja contagem de tempo será feita à razão de ‘1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional – divididas, no mínimo, em 3 (três) dias’ (§ 1º, I, do art. 126, da LEP). Essas atividades de estudo poderão ser desenvolvidas de forma presencial, ou por metodologia de ensino a distância, devendo, em qualquer caso, ser devidamente certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados (art. 126, § 2º, da LEP). 



    No presente caso, o exame em torno das afirmações defensivas no sentido de que o paciente teria adimplido os requisitos previstos em lei não foi realizado pelo STJ, pois as instâncias ordinárias consignaram que, embora a possibilidade de estudo a distância seja uma forma de ressocializar o apenado, os documentos não trazem a certificação adequada do curso realizado, bem como não são capazes de comprovar a devida frequência do sentenciado e o número de horas cursadas por dia. 



    Dessa forma, a Corte Superior concluiu que rever esse entendimento e decidir de forma contrária demandaria revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do Habeas Corpus. 



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria, igualmente, o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016)”.



    Confiram-se também, em processos análogos, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. TEMPO DE ESTUDO. ENSINO A DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.417-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NÃO ESCOLARES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 208.468-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.4.2022).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. ESTUDO A DISTÂNCIA. COMPROVAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Tribunal estadual assentou que, ‘considerando que os documentos juntados não se mostram suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 126 da LEP e disciplinados pela Resolução nº 391, de 10.05.2021, do Conselho Nacional de Justiça, impossível a concessão da pretendida remição por estudo’. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do cumprimento dos requisitos para a remição da pena imposta ao paciente, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 207.781-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.599-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.4.2022).



    12. A Primeira Turma deste Supremo Tribunal, em recente julgado, assentou que “a inércia do Estado em acompanhar e fiscalizar o estudo a distância não deve ser imputada ao paciente, não podendo ser prejudicado pelo descumprimento de obrigação que não é dele” (RHC n. 203.546, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.6.2022). Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO A DISTÂNCIA. EXISTÊNCIA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO. FISCALIZAÇÃO DEFICIENTE DO ESTUDO POR PARTE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALHA DO PODER PÚBLICO. ORDEM CONCEDIDA”.



    13. Esse não é, contudo, o caso dos autos. Diferente do que alega o recorrente, a remição não foi negada pela alegada falha na fiscalização da administração prisional sobre os cursos realizados a distância. Na espécie, as instâncias antecedentes concluíram que os documentos juntados ao processo pela defesa não eram hábeis a comprovar o tempo de estudo afirmado pelo recorrente.



    No acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou não haver nos autos “prova de que a entidade emissora dos certificados seja conveniada com a unidade penitenciária” (fl. 4, e-doc. 48) e que “a instituição responsável pela certificação dos cursos realizados pelo apenado (Centro de Educação Profissional - Escola CENED) apresenta credenciamento, na modalidade de ensino a distância, apenas para de dois cursos (Técnico em Secretaria Escolar e Técnico em Transações Imobiliárias), que não coincidem com aqueles realizados pelo reeducando” (fl. 4, e-doc. 48).



    14. Pela Lei n. 7.210/1984, ao permitir-se ao condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto remir, por estudo, parte do tempo de execução da pena, não se restringiu o instituto à modalidade de ensino presencial.



    O § 2º do art. 126 da Lei n. 7.210/1984 expressamente dispõe que as atividades poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por ensino a distância. Entretanto, a legislação vigente impõe a certificação, pelas autoridades educacionais competentes, dos cursos frequentados. 



    15. Como antes afirmado, para rever os elementos adotados pelas instâncias antecedentes e acolher a versão da defesa de atendimento dos requisitos previstos na Lei n. 7.210/1984 e na Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça para fins de remição da pena, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA (ART. 126 DA LEI 7.210/1984). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 239.878-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. TEMPO DE ESTUDO. ENSINO A DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 235.716-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    Na mesma linha, em caso análogo, envolvendo cursos oferecidos pela mesma instituição de ensino (Centro de Educação Profissional - CENED):



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. TEMPO DE ESTUDO. ENSINO A DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 259.061, de minha relatoria, DJe 16.7.2025).



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora